Tribunal: TJBA
Processo: 8003496-15.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003496-15.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 37, XIV, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a impossibilidade de cumulação das gratificações de
anuênio
(Lei Municipal nº 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007), sob fundamento de vedação do
art
. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a impossibilidade de cumulação das gratificações de
anuênio
e quinquênio, bem como se seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no
art
. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à
rediscussão
do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central, ao reconhecer que a cumulação de
anuênio
e quinquênio configura superposição de vantagens decorrentes do mesmo fato gerador, em afronta ao
art
. 37, XIV, da CF/88.

A decisão embargada analisou diretamente o dispositivo constitucional aplicável e a jurisprudência consolidada pertinente à realidade normativa do Município de Serrinha, afastando a possibilidade de pagamento cumulativo das gratificações.

Não há omissão quanto aos precedentes do STF indicados pela embargante, pois o órgão julgador decidiu a controvérsia com base na interpretação direta do texto constitucional e na compreensão de que as vantagens possuem idêntico fato gerador.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, sendo inviável a utilização do recurso para provocar novo exame da matéria já decidida.

O
prequestionamento
não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do
art
. 1.022 do CPC. 2. É vedada a cumulação de
anuênio
e quinquênio quando ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, em observância ao
art
. 37, XIV, da CF/88. 3. O mero intuito de
prequestionamento
não supre a ausência de vícios na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 37, XIV; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 690/2006; Lei Municipal nº 749/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.106.999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº 8003496-15.2023.8.05.0248, em que são
embargante e embargado
,
respectivamente
,
ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA
e
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator adiante exposto.

Sala de Sessões, local e data de julgamento
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA